Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-64.2021.8.11.0098
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova da contratação, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera, em tese, dano moral na modalidade “in re ipsa”. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. Cumpre registrar, que o documento juntado pelo Recorrente/Consumidor (id. 222969213), não é prova capaz à demonstrar que realmente o Recorrente não possuía outras negativações. 4- Diante da sentença condenatória em dano moral em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do Consumidor. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000692-64.2021.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON ALVES FIALHO - CPF: 039.316.851-44 (RECORRENTE), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024